Tribunal: TJSP
Processo: 1005234-48.2018.8.26.0637
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000214405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1005234-48.2018.8.26.0637/50000, da Comarca de Tupã,
em que é agravante AUTO POSTO SÃO PAULO DE TUPA LTDA,
é agravado HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005234-48.2018.8.26.0637/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1005234-48.2018.8.26.0637/50000
COMARCA: TUPÃ (3a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: AUTO POSTO SÃO PAULO DE TUPA LTDA
AGRAVADO: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO
VOTO No 29.179
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONTRATO BANCÁRIO. Constitucionalidade da Medida
Provisória no 2.170-36/2001, que, no art. 5o,
autorizou
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior a um ano. V. Acórdão
firmado em consonância com o decidido no E. STF
no Recurso Extraordinário no 592.377/RS (tema
33). Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
AUTO POSTO SÃO PAULO DE TUPÃ contra decisão que, em
ação
revisional,
negou
seguimento
a
recurso
extraordinário, pois o V. Acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida no E. Supremo Tribunal Federal
no Recurso Extraordinário no 592.377/RS. Alega que a
matéria do precedente é diversa da contida no Recurso
Extraordinário, que busca o reconhecimento da violação
aos arts. 59 e 192 da CF, porque o texto do art. 5.o,
da MP n.o 2.170-36/2001, possui vícios formais e
materiais de constitucionalidade. Destaca que referida
matéria pende de julgamento na ADI 2316.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005234-48.2018.8.26.0637/50000 - Voto no
3
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Supremo
Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão
geral não se aplica ao caso concreto (distinguishing).
Neste sentido, a Rcl no 28.187/SP, Rel. Min. Alexandre
de Moraes, DJe de 18.12.2017, e a Rcl no 28.223/SP,
Rel. Min. Luis Fux, DJe de 3.5.2018.
E este não é o caso dos autos.
Com
efeito,
o
E.
Supremo
Tribunal
Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no
592.377/RS, sob a sistemática da repercussão geral,
assinalou a constitucionalidade da Medida Provisória
no
2.170-36/2001
que,
no
art.
5o,
autorizou
a
capitalização de juros em periodicidade inferior a um
ano, uma vez reconhecidos os requisitos de relevância
e urgência. Confira-se a fls. 344/346.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 235/241) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela Constitucionalidade da Medida Provisória n.
2.170-36/2001.
Confira-se
trecho
do
V.
Acórdão:
“A
Medida
Provisória
no
1.963-17,
de
30/03/2000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005234-48.2018.8.26.0637/50000 - Voto no
4
reeditada pela 2.170-36 de 24/08/2001, com vigência
perenizada pelo artigo 2o da Emenda Constitucional no
32,
de
11/09/2001,
dispõe
que
as
instituições
financeiras estão autorizadas a praticar o anatocismo”
(fls.237/238).
A decisão agravada, nestes termos, apenas
aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.
De resto, até que o E. Supremo Tribunal
Federal
julgue
a
Ação
Declaratória
de
Inconstitucionalidade no 2.316, prevalece a tese
fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no
592.377/RS, sob a sistemática da repercussão geral.
Neste sentido: “De fato, verifica-se que, ao entender
pela
inconstitucionalidade
material
da
Medida
Provisória n. 2.170-36, o Tribunal de origem divergiu
do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte, no
julgamento do RE-RG 592.377, de relatoria do Ministro
Marco Aurélio, com relator para o acórdão o Ministro
Teori Zavascki, Dje de 20.03.2015, quando esta Suprema
Corte concluiu pela constitucionalidade, tanto material quanto formal, do art. 5o da MP
2.170-36/2001” (RE no 1.030.643/SC, Rel. Min. Edson
Fachin, DJe de 20.3.2017).
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO